Tribunal: TJSP
Processo: 2005359-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOESCOLA. FRAUDE. Suspensão cautelar das atividades credenciadas dos agravantes por 30 dias, nos termos do art. 37, § 1o, da Resolução CONTRAN 358/2010, e do art. 64 da Portaria DETRAN 101/2016. As infrações previstas no art. 31, I e IV, da Resolução CONTRAN 358/2010, e no art. 63 da Portaria DETRAN 101/2016, possibilitam não apenas a suspensão das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTOESCOLA. FRAUDE. Suspensão cautelar das atividades credenciadas dos agravantes por 30 dias, nos termos do art. 37, § 1o, da Resolução CONTRAN 358/2010, e do art. 64 da Portaria DETRAN 101/2016. As infrações previstas no art. 31, I e IV, da Resolução CONTRAN 358/2010, e no art. 63 da Portaria DETRAN 101/2016, possibilitam não apenas a suspensão das atividades, mas, também, a cassação ou cancelamento do credenciamento. A hipótese é bem grave: fraude. Para isso, não se exige reincidência. Os agravantes não negam as imputações atribuídas nas portarias.
RECURSO NÃO PROVIDO.